Tribunal: TJES
Processo: 5009068-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009068-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEFFERSON SALLES DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009068-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEFFERSON SALLES DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOAO LUCAS DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO - ES19596, MIRIAM FREITAS NOGUEIRA - ES35845

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

COMUTAÇÃO DE PENA. INDULTO NATALINO. REQUISITO. DECRETO PRESIDENCIAL. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. NECESSIDADE. CONCURSO DE CRIMES. EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para a concessão do indulto é necessário que a pessoa tenha ao menos iniciado o cumprimento da pena fixada por sentença condenatória.
2.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.
3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009068-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEFFERSON SALLES DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOAO LUCAS DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO - ES19596, MIRIAM FREITAS NOGUEIRA - ES35845

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

A
irresignação recursal
não
merece prosperar.

Nos termos do artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022, “
s
erá concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
”. Ainda com prevê o referido regramento, em se tratando de “concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”.

Na espécie, embora o agravante tenha sido condenado nos termos do art. 12 da Lei n° 10.826/03 - à pena de inferior a cinco anos -, a concessão indulto natalino restou indeferido em razão da
ausência do início do cumprimento de pena pelo reeducando
. A referida circunstâncias constitui elementos necessários à concessão do benefício. Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.246/2017. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Para a concessão do indulto
, é
necessário que o sentenciado tenha ao menos iniciado o cumprimento da pena fixada por sentença condenatória
, ainda que recorrível, no período compreendido pelo decreto presidencial que ampara o benefício. Hipótese que não se observa dos autos. 2. Como o agravante não deu início ao cumprimento de sua pena, a prescrição deve ser calculada com base na pena total fixada na sentença condenatória, nos moldes preceituados no artigo 109, IV, do CP, e não em sua pena residual, como pretende a defesa, sendo devida ainda, a incidência do artigo 115 do CP, em razão de ser o apenado, menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos 3. Com a análise das datas e marcos pertinentes ao caso em análise permite-se concluir que a prescrição não foi ainda alcançada. 4. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), À UNANIMIDADE, NEGar provimento ao recurso interposto, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210058523, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022)

No mesmo sentido, o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO N. 9.246/2017. REQUISITOS AUSENTES. PRISÃO CAUTELAR ANTERIOR À SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para
a concessão do indulto é necessário que a pessoa tenha ao menos iniciado o cumprimento da pena fixada por sentença condenatória
, ainda que recorrível, no período compreendido pelo decreto presidencial que pretende o benefício. 2. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC n. 530.998/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 13/5/2020.)

Para além disso, exsurge dos autos que, à época do pedido, a
execução do reeducando não havia sido submetida à unificação das penas
, o que revela a impossibilidade na concessão do indulto, notadamente quando em razão da existência de
delitos impeditivos
. Como pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, afora a unificação,
o indulto não abrange as condenações decorrentes das ações penais nº 0008132- 41.2005.8.08.0012 (artigo 159, §1º, do Código Penal) e 0023513-68.2015.8.08.0035 (artigo 33, caput, da Lei 11.343/03).

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino
correspondente a crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo

crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º (grifo nosso).

Sem maiores considerações, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e
nego
-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)